Tribunal: TJDFT
Processo: 0700026-95.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE GÊNERO. AMEAÇA. PROVA SUFICIENTE. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DANO MORAL. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória que o julgou culpado pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, impondo-lhe pena privativa de liberdade e fixando compensação por danos morais. O apelante sustenta ausência de provas suficientes para condenação e, subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado a título de indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas produzidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de ameaça no contexto da Lei Maria da Penha; e (ii) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de ameaça se consuma com a simples prolação de palavras, gestos ou outros meios que expressem a intenção de causar mal injusto e grave, desde que sejam aptos a gerar temor na vítima, independentemente da efetiva concretização do resultado ameaçado.
A palavra da vítima, especialmente nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, mormente quando encontra amparo em outros elementos dos autos, em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
A condenação se impõe quando presentes os requisitos da tipicidade formal e material da conduta, ausentes causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, sendo a repressão penal necessária à tutela da integridade psíquica da mulher vítima de violência doméstica.
Nos termos da jurisprudência dominante, em se tratando de crime praticado no contexto da Lei Maria da Penha, os danos morais são presumidos, sendo desnecessária a demonstração específica do prejuízo extrapatrimonial, desde que o pedido conste da denúncia.
A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do fato, a capacidade econômica das partes e a finalidade pedagógica da sanção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima, em crimes de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos.
O crime de ameaça se consuma com a exteriorização de mal injusto e grave, ainda que de forma condicional ou implícita, sendo irrelevante a efetiva concretização da ameaça.
A fixação de indenização por danos morais decorrentes de crime praticado sob a égide da Lei Maria da Penha prescinde de prova específica do dano, desde que haja pedido expresso na denúncia e observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147, caput; Lei n.o 11.340/2006, arts. 5o e 7o.